Tribunal: TCU
Processo: 042.836/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 198/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.836/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Jairo Kereski Oliveira (XXX.341.310-XX); Jani Sandra Canzi (XXX.361.989-XX); Marcio Rodrigues (XXX.129.129-XX); Marcos Paulo Vicente de Carvalho (XXX.346.128-XX); Marina Pires Sampaio de Araujo (XXX.476.148-XX); Maycon Franco Jacintho Paes (XXX.144.828-XX); Melissa Eiko Nishikawa (XXX.898.518-XX); Nelson Brena Filho (XXX.263.318-XX); Nicolas Nogueira Jacobucci (XXX.810.968-XX); Odair Fiuza da Costa (XXX.297.868-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.